Tribunal: TJBA
Processo: 0751844-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0751844-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: SIDNEI RAMOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 – TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 – AUSÊNCIA DE MEDIDAS EXTRAPROCESSUAIS – INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que ausentes providências extrajudiciais mínimas, como protesto da CDA ou tentativa de conciliação, em observância ao princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37). A aplicação do Tema 1.184 não caracteriza retroatividade indevida, tratando-se de incidência imediata de entendimento vinculante (CPC, art. 927, III e V), aplicável inclusive a processos em curso, sem prejuízo de direito adquirido ou violação à segurança jurídica. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza os critérios do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como teto nacional objetivo para a caracterização da execução fiscal de baixo valor, independentemente de parâmetros locais inferiores. A autonomia dos entes federados deve harmonizar-se com a interpretação constitucional vinculante dada pelo STF, sendo legítimo ao Judiciário reconhecer a ausência de interesse de agir, independentemente de legislação municipal em sentido contrário. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024, firmado entre a PGM de Salvador, o TJBA, o CNJ e o TCM/BA, não vincula o exercício da jurisdição, tampouco impede o reconhecimento da ausência de interesse processual quando verificados os pressupostos da tese do STF. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA